Tribunal: CARF
Processo: 13807.000885/2005-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.000885/2005-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.835 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA METALÚRGICA SÃO JOÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1991, 1992
PRESCRIÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Tratando-se de tributo sujeito à sistemática do lançamento por homologação e
tendo o contribuinte formulado o pedido administrativo antes de 09 de junho
de 2005, aplica-se o prazo prescricional de dez anos, nos termos do que restou
decidido pelo STF com caráter de repercussão geral no RE no 566.621.
Aplicação da Súmula CARF 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição apresentado em papel em 03/02/2005 (fl.4),
relativo a recolhimentos para o Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL referentes aos
períodos de apuração de 03/1991 a 03/1992, acompanhado de pedidos de compensação
relacionadas às fls. 27 e 28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.000885/2005-26
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.835 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000885/2005-26

O pedido indeferido em 07/10/2009 pela DERAT-SPO/DIORT/EQITD, por meio
do Despacho Decisório de fls. 27 a 31, resultando na não homologou das declarações de
compensação apresentadas. A unidade de origem fundamentou sua decisão na decadência, para
valores de FINSOCIAL recolhidos anteriormente a 03/02/2000, considerando o prazo de 5
(cinco) anos anteriores a data do pedido (03/02/2005).
Cientificada do auto de infração, a autuada apresentou impugnação com as
seguintes alegações, em síntese:
A) que o pedido fora baseado em declaração de inconstitucionalidade do FINSOCIAL
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 150.764-1, publicado no DJU de
02/04/1993.
B) que por ter sito declarado inconstitucional, a prestação pecuniária não constitui
tributo a ser restituído, mas simples indébito auferido pela Fazenda Pública, sendo
equivocado falar-se em restituição de tributo, como faz o Código Tributário Nacional.
C) Não se tratando de tributo afasta-se a contagem do prazo prescricional/decadencial
para a repetição do indébito previsto no CTN.
D) Reitera-se que o prazo decadencial terá seu termo inicial quando da edição de um a
Resolução do Senado Federal acerca da inconstitucionalidade dos artigos que
majoraram as alíquotas da contribuição ao FINSOCIAL, julgada pelo STF.
E) Estando, portanto, o termo inicial para pleitear a restituição do indébito em aberto,
não se falando em decadência do referido direito.
A 6a Turma da DRJ São Paulo, por meio do Acórdão 16-28.833 (fls. 119 a 131),
sessão de 6 de janeiro de 2011, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, indeferindo o pedido de restituição e não homologando as compensações
apresentadas. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1991, 1992
CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA OU DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará apenas a
legislação de regência, assim como o entendimento da Receita Federal do Brasil (RFB),
expresso em atos normativos de observância obrigatória, não estando vinculada às
decisões judiciais proferidas em processos dos duais não participe o Interessado ou que
não possuam eficácia erga ~es, e nem a opiniões doutrinárias sobre determinadas
matérias.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITOS. SUSPENSÃO.
A interposição de Manifestação de Inconformidade tempestiva, em face do
indeferimento de pedido de restituição e da não-homologação de pedidos de
compensação, suspende a exigibilidade dos créditos tributários (art. 151, inciso III,
CTN).
CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO FISCAL. VALIDADE.
É válida a intimação via postal remetida ao endereço da pessoa jurídica cadastrado na
Secretaria da Receita Federal do Brasil. A lei processual não exige que a ciência de
recebimento da intimação seja dada a representante legal da empresa, sendo válido o
recebimento e ciência aposta por qualquer pessoa que receber o AR no endereço
indicado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Ante a regular ciência, o direito à ampla defesa e ao contraditório se perfaz mediante o
exercício do direito de recorrer do ato com a apresentação de manifestação de
inconformidade, na forma estabelecida na legislação
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.835 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000885/2005-26

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1991, 1992
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o pagamento
ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contado da data da extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei n° 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP)
Negado o direito creditório a que se refere uma Declaração de compensação, não há
como se homologar a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou tempestivamente seu
Recurso Voluntário (fls. 134 a 141), alegando a inocorrência do prazo prescricional para
restituição de tributos tributo cobrados com base em lei que considerada inconstitucional, e a
certeza e liquidez de seu crédito.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário
é
tempestivo e
atende aos
demais
requisitos
de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A questão devolvida a este colegiado cinge-se ao prazo prescricional para pedido
de restituição pleiteado administrativamente.
O Pedido de Restituição foi apresentado em 03/02/2005 (fl.4), relativo a
recolhimentos para o Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL referentes aos períodos de
apuração de 03/1991 a 03/1992.
A DERAT-SPO proferiu seu despacho decisório (fls. 27 a 31) em 07/10/2009,
resultando na não homologação das declarações de compensação apresentadas, sob o
fundamento de decadência, considerando o prazo de 5 (cinco) anos anteriores a data do pedido
(03/02/2005). Tal entendimento foi confirmado pelo julgador a quo.
A Recorrente alega a inocorrência do prazo prescricional para restituição de
tributos tributo cobrados com base em lei que considerada inconstitucional.
Quanto à definição do prazo para requerer a repetição do indébito tributário, no
julgamento do recurso extraordinário no 566.621/RS, pela sistemática da repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC no
118/05, consignando entendimento no sentido de que:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.835 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.000885/2005-26

(i) para os processos ajuizados após a entrada em vigor da LC no 118/2005, em 09 de
junho de 2005, o prazo para compensação/restituição do crédito tributário recolhido
indevidamente ou a maior é de 05 (cinco) anos contados do pagamento indevido;
(ii) de outro lado, para as ações de restituição ajuizadas até a entrada em vigor da LC
no 118/2005, deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos contados do fato gerador,
tese do 5 mais 5 (cinco anos para homologar o lançamento e mais 5 para repetir).
Desse modo, à luz do que determina artigo 62, §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, as
decisões proferidas em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal são de observância
obrigatória por este Conselho, razão pela qual uniformizada a jurisprudência administrativa quanto
ao prazo para repetição do indébito tributário nos termos definidos no RE no 566.621. Assim, o prazo
prescricional de cinco anos aplica-se somente a pleitos formalizados a partir de 09 de junho de
2005. Tal determinação encontra-se sumulada por este Conselho:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso dos autos, o contribuinte apresentou seu Pedido em 03/02/2005,
portanto, antes da referida data.
Considerando que os pagamentos ocorreram nos períodos de apuração
compreendidos entre 03/1991 a 03/1992, e o pedido de restituição/compensação foi protocolado
em 03/02/2005, aplicando-se a tese dos 10 (dez) anos retroativos ao pedido de
restituição/compensação, encontram-se decaídos os períodos anteriores a 03/02/1995. Assim,
resta evidenciado que o indébito tributário foi fulminado pela decadência.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital